Tribunal: TJDFT
Processo: 0729173-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729173-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, NARAI GONÇALVES CAETANO, NILO ALEXANDRE FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. FAZENDA PÚBLICA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS A SERVIDORES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. CÁLCULOS. APRESENTAÇÃO PELOS CREDORES. IMPUGNAÇÃO. APONTAMENTO DE EQUÍVOCO DA CONTA FACE AO RESOLVIDO NO BOJO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO. ERRO. CORREÇÃO. NOVA CONTA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE (CPC, art. 524, § 2o). AGRAVO PROVIDO. 1. Elucidados os embargos do devedor anteriormente manejados pelo executado versando sobre os critérios de apuração do crédito reconhecido pelo título judicial e, retomado o curso do executivo, confeccionada nova conta pelos credores, o obrigado deve necessariamente ser ouvido, assistindo-o, inclusive, a faculdade de impugnar a apuração levada a efeito se lastreada na alegação de erro de cálculo, não subsistindo preclusão recobrindo essa salvaguarda decorrente da precedente elucidação dos embargos. 2. A cada apuração promovida pelos credores reabre-se nova oportunidade para o obrigado se manifestar e, inclusive, impugnar a conta se lastreado o inconformismo na imputação de erro de cálculo, pois visa o executivo realizar o reconhecido pelo título executivo na sua exata dimensão, encaminhando o devido processo legal em sua vertente substantiva à oitiva dos exequentes, assistindo ao juiz do executivo, na sequência, a faculdade de valer-se do órgão de assessoramento contábil para dissipação da controvérsia surgida antes de deliberar sobre a exata expressão da obrigação (CPC, artigo 524, § 2o). 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505 e 507, asseverando a ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que já teriam sido apresentados embargos à execução pelo recorrido, razão pela qual a metodologia do cálculo estaria acobertada pela coisa julgada. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, II, § 1°, VI, 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp 1889987/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 502, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) ressoa inexorável que a oportunidade para o agravante insurgir-se contra o excesso de execução de fato não restara alcançada pela preclusão. É que o agravante não insurgira-se contra os critérios de atualização do crédito executado que foram objeto de resolução nos autos dos embargos do devedor. Com efeito, o agravante apontara equívoco nas contas elaboradas pelos agravados, sob o prima de que não encontram lastro nas fichas financeiras e no título executivo que assegurara aos agravados o recebimento da diferença do valor da Gratificação de Apoio à Atividade Judiciária em 40% (quarenta por cento), decorrente da elevação do patamar para 3,9 vezes (390%), aplicado sobre o valor do maior vencimento do cargo em que estão investidos, limitada ao período de 01/05/2004 até 22/02/2006. Assinale-se que não consta dos autos nenhuma decisão antecedente homologando o valor do crédito individualizado pelos agravados, ficando patente a oportunidade para o agravante insurgir-se contra eventual excesso, decorrente de erro de cálculo. Há que ser destacado, outrossim, que, aferido o excesso de execução pelo agravante, possível o reconhecimento do apurado, independente de impugnação tempestiva ou intempestiva, porquanto o processo judicial não pode ser utilizado como forma de se garantir enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor dos agravados. É que, em suma, aferida a subsistência de cobrança indevida, ainda que ultrapassada a fase propícia à formulação de impugnação, o que não é o caso, mas tornada questão processual, não pode ser ignorada, pois o processo não encerra instrumento para o fomento de incremento patrimonial indevido. Deve ser frisado, ademais, que a controvérsia agora cinge-se ao débito aferido pelos agravados, porquanto apontara o agravante a existência de excesso. Aferido que, na hipótese, não sobeja possível o reconhecimento da preclusão da oportunidade para o agravante insurgir-se contra o excesso de execução, as alegações formuladas pelo agravante na impugnação que formulara devem ser apreciadas pelo Juízo do executivo, não sobejando possível que essa análise seja feita exclusivamente nessa fase recursal. É que as relevantes questões desenvolvidas incidentalmente pelo agravante devem ser apreciadas originalmente pelo Juízo singular, de forma a se assegurar aos litigantes a oportunidade de valerem-se do duplo grau de jurisdição (ID 31468410 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024